Tribunal: TJMT
Processo: 1024729-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024729-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRENTE), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARCELA ALVES SANTA ROSA - CPF: 945.221.201-25 (RECORRIDO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1024729-55.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Marcela Alves Santa Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELO VOO NÃO UTILIZADO PELA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a autora em 15/01/2021 adquiriu passagem aérea Bilbao/ES à Cuiabá/MT, com o seguinte itinerário:
“Saída BILBAO em 05 de maio de 2021 às 17h35min com a sua chegada em Madrid em 05 de Maio 2021; 2. Saída Madrid em 05 de maio de 2021 às 23h55min com a sua chegada em São Paulo em 05 de maio de 2021 às 05h45min; 3. Saída São Paulo em 06 de maio de 2021 às 08h15min com a sua chegada em Cuiabá em 08 de maio de 2021 às 09h05min”.
Discorre que a primeira reclamada informou que a segunda reclamada (Gol) havia cancelado o voo de São Paulo para Cuiabá, sendo remarcado novo voo para dia 07/05/2021, às 21hs35min e chegando em Cuiabá, dia 08/05/2021, às 10hs50min. Afirma, que mais uma vez o voo de São Paulo para Cuiabá foi cancelado e dessa vez, somente disponibilizariam voo para dia 12/05/2021, isto é, A autora permaneceria em São Paulo quatro dias sem qualquer assistência por parte das reclamadas. Assim, diante destes fatos, adquiriu nova passagem aérea, solicitando o reembolso que não foi atendido.

3. Conforme constou na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“
Como visto, se impõe ao prestador de serviço o dever de fazer o reembolso integral do valor pago nas passagens aéreas em caso de cancelamento promovido pelo transportador (
caput, art. 3o, da Lei no 14.034/2020
). Portanto, devida a devolução dos valores desembolsado para a compra da nova passagem aérea (documento Fatura Nova Passagem SP – CBA) no valor de EUROS 257,00 (convertido à época da compra 07/05/2021) no valor de R$ 1.632,18 (um mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos). No entanto indefiro o pedido de a restituição referente ao reembolso correspondente ao cancelamento do voo no valor de R$ 1.455,32 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), haja vista que a consumidora realizou a viagem e já está sendo ressarcida pelo valor desembolsado para compra da nova passagem. Quanto ao pedido de danos morais em razão do ocorrido, considerando a peculiaridade enfrentada pela consumidora, de que desde maio de 2021 aguarda o ressarcimento dos valores pagos, e que não houve qualquer comprovação por parte da empresa ré de que a restituição foi de fato solicitada ao transportador, verifica-se que houve falha na prestação de serviços. Nota-se que a falha na prestação no presente caso, não está ligada ao cancelamento do voo, mas ocorreu em razão da agencia de turismo ter recebido o pedido de ressarcimento do valor pago e não ter demonstrado sequer que o pedido foi processado ou ainda entregue a companhia aérea para os andamentos administrativos necessários
.”

4. Saliento que apesar do artigo 3o da Lei 14.034/2020 determinar que o reembolso do valor da passagem aérea deve ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, verifica-se que o prazo em questão já decorreu. Assim, diante dos fatos narrados, não pode a autora sofrer prejuízo por falha no serviço prestado pela ré, tendo em vista que esta responde pelos riscos da atividade que desenvolve. Logo, se houve a falha na prestação do serviço, a responsabilidade é da ré. Desta feira, restando demonstrado que a companhia aérea deixou de promover o reembolso administrativo da passagem aérea, deve ser mantida a condenação.

5. A demora injustificada para o reembolso de passagem aérea que foi cancelada, duas vezes consecutivas, pela companhia aérea, configura falha na prestação de serviço e enseja pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão dos transtornos sofridos pela requerida que vão além de meros dissabores.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, OPINO para rejeitar a preliminar de ilegitimidade, bem como o pedido de chamamento ao feito, reconhecer a relação de consumo entre as partes, e no MÉRITO: 1)
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido de reembolso, para determinar que a ré realize a restituição do valor pago, no importe de R$ 1.632,18 (um mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) os quais devem ser restituídos após o trânsito em julgado da decisão, tendo em vista o decurso do prazo fixado no art. 3o da Lei n.o 14.034/2020,
devendo ser atualizados com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso
;
2) JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE

O PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL
,
para determinar que a ré pague o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de indenização moral),

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022